Tribunal: TJMT
Processo: 8027536-65.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLGA JOSEFA DA SILVA BORGES - CPF: 111.887.661-04 (RECORRENTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), JOSE BORGES - CPF: 142.246.581-00 (RECORRENTE), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (RECORRIDO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (RECORRIDO), ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 034.985.221-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8027536-65.2017.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

22/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

OLGA JOSEFA DA SILVA BORGES/

JOSE BORGES

Recorrido(s):

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APRESENTAÇÃO DE BENS PASSIVEIS A PENHORA PELO DEVEDOR. RECUSA DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. EXTINÇÃO DO FEITO COM AMPARO NO ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSE BORGES e OLGA JOSEFA DA SILVA BORGES em desfavor de sentença que julgou extinto o presente feito, por não ter sido localizado outros bens penhoráveis em nome do devedor, nos termos do artigo 53, §4o da Lei 9.099/95, bem como julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da empresa Recorrida.

2.
Na espécie, verifico que os Recorrentes não comprovam a ocorrência de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial entre a empresa Recorrida e os sócios da empresa, razão pela qual acertadamente não cabe a desconsideração da personalidade jurídica.

3.
Ademais, verifico que a Recorrida apresentou aos autos bens passiveis de penhora suficiente para a satisfação do crédito executado, contudo, os Recorrentes recusaram o bem indicado.

4.
Dessa forma, não logrando êxito em comprovar a existência de outros bens passiveis de penhora em nome da empresa Recorrida, por evidente que a extinção do feito, com amparo no artigo 53, §4o da Lei 9.099/95 é medida acertada.

5.
A Recorrente pretende alcançar o patrimônio dos sócios, quando não há comprovação do abuso da personalidade jurídica, tampouco, a confusão patrimonial, o que restou bem observado pelo magistrado na origem.

6
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno os Recorrentes OLGA JOSEFA DA SILVA BORGES e JOSE BORGES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022